Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/98. TEMA 123 DO STF. CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. TGA. PREVISÃO DE COBERTURA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, na ação de conhecimento proposta por HENRIQUE PAULO SAMPAIO CAMPOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a parte ré, ora apelante, forneça ou promova o custeio do medicamento ÓLEO DE CANABIDIOL - BISALIV POWER FULL 1:100 – THC 0,3%, CBD 20mg/ml, 20 Frascos/ano, enquanto houver prescrição médica, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a Lei no 9.656/1998 a contrato anterior e não adaptado a essa legislação; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, em virtude de o plano de saúde apelante ser de autogestão; e (iii) se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula n.o 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. A jurisprudência do STF (Tema 123) exclui a aplicação da Lei no 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde celebrados antes da vigência da norma, se não adaptados.
5. Apesar da alegação de cláusula excludente, a Tabela Geral de Auxílio (TGA) do plano de saúde contratado pelo apelado prevê a cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
7. Diante da prescrição médica e da previsão expressa de cobertura do medicamento de uso domiciliar, é indevida a negativa de cobertura do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A Lei no 9.656/1998 não se aplica aos contratos de planos de saúde celebrados antes de sua vigência e não adaptados; 2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.06.2023; STJ, Súmula no 608; TJDFT, Ap. Cív. 0704228-70.2017.8.07.0014, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13.10.2022; TJDFT, Ap. Cív. 0703477-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.04.2022.